Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727229-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: G. J. W. D. J. N. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA WEBER DE JESUS NATIVIDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0727194-85.2025.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse o fornecimento do medicamento Somatropina Recombinante, na dosagem de 0,05 mg/kg/dia, prescrito ao agravado, menor impúbere, sob pena de multa diária. A agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida afronta a legislação aplicável à saúde suplementar, tendo em vista as cláusulas contratuais que regem a relação entre as partes, especialmente por se tratar de medicamento de uso domiciliar expressamente excluído da cobertura contratual. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por tratar-se de entidade de autogestão. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência, exige-se a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de agravo de instrumento, o art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a conceder, de forma liminar, tutela recursal, desde que demonstrados os mencionados requisitos legais. No caso concreto, contudo, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em elementos técnicos e documentais que demonstram, ainda que em sede de cognição sumária, a urgência do tratamento indicado ao menor, bem como a sua essencialidade para o desenvolvimento físico e a qualidade de vida do paciente. Os relatórios médicos juntados evidenciam baixa estatura compatível com deficiência de hormônio do crescimento, além de risco de comprometimento da altura final e, por conseguinte, do bem-estar futuro do agravado. O argumento central da agravante, de que o medicamento é de uso domiciliar e, portanto, não coberto contratualmente, foi corretamente rechaçado pelo juízo de origem. A jurisprudência predominante do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde, ainda que para uso domiciliar, quando indicado por profissional habilitado e diante da ausência de alternativa terapêutica eficaz, configura prática abusiva e viola a finalidade do contrato de assistência médica. Ressalte-se que o fato de se tratar de entidade de autogestão não afasta, por si só, o dever de assegurar tratamento eficaz à saúde de seus beneficiários, tampouco afasta a aplicação dos princípios contratuais fundamentais, como a boa-fé objetiva e a função social do contrato (art. 421 e 422 do CC). Ainda que afastada a incidência do CDC, conforme a Súmula 608 do STJ, permanece o controle judicial das cláusulas contratuais, sobretudo diante de abusividade manifesta. Além disso, não há demonstração concreta de que o cumprimento da medida acarrete dano grave ou de difícil reparação à agravante. A simples alegação de ausência de cobertura contratual, desacompanhada de prova robusta sobre a desnecessidade do medicamento ou sobre a existência de alternativas terapêuticas igualmente eficazes, não é suficiente para infirmar a plausibilidade da decisão recorrida. Importa também destacar que o perigo de irreversibilidade da medida, previsto no § 3o do art. 300 do CPC, não se mostra presente, porquanto eventual improcedência da demanda ensejará a restituição dos valores despendidos, como, inclusive, admitido pelo juízo de primeiro grau. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador